Tribunal: TJES
Processo: 0000768-75.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-75.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H FORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA

APELADO: VALTEIR PEREIRA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
Infere-se que o
decisum
embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art.
1.022
do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ara
adequadamente a matéria e apreci
ara
, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
a
embargante.
É de se conferir
:

[...]
A decisão
objurgada

ostenta o seguinte teor:

[...] Segundo precedentes do Tribunal da Cidadania, o cancelamento da distribuição do processo pelo não pagamento das custas
não
depende da prévia intimação pessoal do recorrente ou de seu advogado, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AgRg no AREsp 261.239/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1.
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.
2. [...]. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2.
Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas. 3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016
. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)

Ademais, de acordo com o art. 116 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, “
não se verificando o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o juízo procederá ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Civil,
independentemente de intimação da parte ou de seu patrono
, devendo o expediente ser arquivado conforme andamento
”.

Registre-se, por derradeiro, que
in casu
, mesmo prescindível, o douto causídico fora devidamente intimado para realizar o pagamento das custas, “
sob pena de cancelamento da distribuição
”, consoante se extrai da certidão de fl. 237.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC,
conheço do recurso,
todavia, nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação
.
[...] (Id. 4241216)

A respeito do tema, registre-se, ainda, recente julgado deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INÉRCIA DA PARTE EM PROCEDER O RECOLHIMENTO, APESAR DE INTIMADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020), tendo em vista que a ausência de recolhimento das custas iniciais não se enquadra na hipótese de abandono do feito
. II.
In casu
, verificado que o Banco Autor não realizou o pagamento das custas iniciais, o Magistrado a quo exarou Despacho (fl. 50), determinando a intimação da parte, pelos seus Advogados, por meio de Diário de Justiça, “para pagar as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição”, sendo que, a despeito de devidamente intimado, o Recorrente quedou-se inerte, a teor da Certidão de fl. 50-verso. III. Diante do não recolhimento das custas processuais prévias, restou escorreito o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, independentemente de qualquer espécie de intimação pessoal. IV. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da Decisão hostilizada. (Órgão julgador: 3ª Câmara Cível – Data: 15/Aug/2023 – Número: 0000567-78.2020.8.08.0051 – Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO)

Ainda que assim não fosse, analisando detidamente a ordem cronológica dos fatos, observa-se que, a serventia do juízo certificou a ausência de recolhimento das custas processuais antes da publicação do despacho de fl. 236 que pontuou “
não havendo preparo junto ao erário do Estado do Espírito Santo, intimar o advogado para o pagamento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição
”, consoante se extrai do Id. 5173613 – Pág. 5, o que afasta o argumento de que não ocorrera intimação dos causídicos antes da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Por conseguinte
, resta evidenciado que
o
agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico ou entendimento jurisprudencial
apto a
infirmar a decisão hostilizada –
escorada
em entendimento do Tribunal da Cidadania e desta Corte Estadual –,

razão pela qual
entendo
deva
ser mantida por seus próprios fundamentos
. [...]
(
g.n
.)

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)